Tribunal: TJSP
Processo: 2024032-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Santos. IPTU e taxa de coleta de lixo. Exercício de 2021. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inconstitucionalidade da exigência de correção monetária pelo IPCA e de taxa de juros de 1%, e pleiteando a substituição destes índices pela Taxa SELIC. Decisão que acolheu parcialmente a exceção, determinando a aplicação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Santos. IPTU e taxa de coleta de lixo. Exercício de 2021. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inconstitucionalidade da exigência de correção monetária pelo IPCA e de taxa de juros de 1%, e pleiteando a substituição destes índices pela Taxa SELIC. Decisão que acolheu parcialmente a exceção, determinando a aplicação da Taxa SELIC a partir da EC no113/2021. Irresignação do Município exequente. Descabimento. Pretensão de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema no1.217 pelo C. STF, que não se sustenta, tendo em vista a inexistência de determinação de suspensão dos demais processos que versem sobre a questão. Limitação do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios à SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no113/2021. Presunção de constitucionalidade que se impõe. Precedentes. Recálculo corretamente determinado. Decisão mantida. Recurso não provido.